Tribunal: TJES
Processo: 5001995-14.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001995-14.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRA e outros
RECORRIDO: LUCIANA NASCIMENTO GARCIA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5001995-14.2021.8.08.0006

ORIGEM:
Juizo de Aracruz - 2o Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
ALEXANDRA DOS SANTOS BOTELHO

RECORRIDO:
LUCIANA NASCIMENTO GARCIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECURSO APRESENTADO POR RÉU REVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIAS FÁTICAS QUE DEVERIAM SER IMPUGNADAS EM CONTESTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(
1)
. A controvérsia versa sobre a narrativa da autora de ser legítima possuidora do imóvel objeto dos autos que restou alugado à ré há 17 meses pelo valor de R$ 300,00 mensais, mas que não auferiu a renda dos aluguéis em nenhum mês, visto que a ré se nega a pagar.

(2).
Apesar de devidamente citada/intimada, a ré não apresentou contestação.

(3).
A sentença objurgada reconheceu a revelia, tendo julgado procedentes todos os pedidos iniciais, de modo a condenar a ré ao pagamento dos aluguéis atrasados no importe de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais).

(4).
A ré apresentou recurso inominado em que rebate as alegações iniciais. Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

(5).
Diante da decretação dos efeitos da revelia, o recurso da parte revel deve limitar-se às questões de direito e de conhecimento de ofício, na medida em que, por exclusiva opção da própria parte em não se defender no momento oportuno, restou operada a preclusão no que se refere à matéria fática. Sendo assim, ao se constatar que no caso não há discussões de matérias de ordem pública, impõe-se o não acolhimento do recurso. No detalhe, a parte revel deve, necessariamente, indicar os motivos de fato e de direito pelos quais há desacerto na decisão

(6).
Não se olvida que a decretação de revelia implica, de forma automática, na presunção de verdade das alegações autorais, mas no caso em tela existem provas contundentes constitutivas do direito da autora. Por seu turno, as questões fáticas colacionadas no recurso [
alegações de ausência de relação locatícia, de aquisição do imóvel via programa governamental “Minha Casa Minha Vida”, de eventual abandono do imóvel e posterior uso por criminosos, de pagamento de despesas do imóvel e de sua regularização
] sequer são minimamente demonstradas, até porque, consoante já se destacou, a parte ré, ora recorrente, deixou de apresentar no momento processual oportuno tais provas ou mesmo de requerer a correlata instrução. Na sede recursal, no entanto, não é possível a análise de tais pontos.

(7).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.